Tribunal: TJES
Processo: 0002211-11.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002211-11.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UARLES DELGADO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002211-11.2019.8.08.0045

APELANTE: UARLES DELGADO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP.
TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
DUAS QUALIFICADORAS E UMA AGRAVANTE.

VALORAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OU COMO AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Precedentes STJ.

4. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo impossível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

5. Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes STJ.

6. “No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância. Precedentes STJ.

7. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP, a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu. Precedentes STJ.

8. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002211-11.2019.8.08.0045

APELANTE: UARLES DELGADO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
UARLES DELGADO SILVA
em face da r. Sentença (Id. 3589683, Vol. 04, pp. 127/137), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, em face da vítima Leandro Moisés, à pena totalizada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Emerge da denúncia (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 18 de dezembro de 2017, por volta das 17h20m, na Rua Antônio Barcellos, n° 313, Bairro Vila Nova, Vila Valério/ES, o denunciado RONI CONCEIÇÃO DOS REIS, em conjunto com o adolescente conhecido como "SANGUINHA", agindo ambos a mando dos denunciados UARLES DELGADO SILVA e MAYRA DA CONCEIÇÃO MANGO, todos em comunhão de designios, com
animus necandi
, por motivo torpe e de modo a dificultar a defesa das vitimas, mataram LEANDRO MOISÉS RIBEIRO, bem como tentaram matar MICAELE SOUZA DOS SANTOS.

Na data do fato, LEANDRO, sua namorada MICAELE e NAIELI SOUZA DOS SANTOS, esta última irmã de MICAELE, estavam conversando em frente da residencia de MARCELA SOUZA DOS SANTOS, também irmã de MICAELE. Por volta das 17h, o denunciado RONI e o adolescente "SANGUINHA" chegaram ao local e perguntaram se LEANDRO estava vendendo drogas, tendo este respondido que não. Nesse momento, RONI e o adolescente "SANGUINHA" ordenaram que todos fossem para dentro da casa, porém só entraram LEANDRO e MICAELE.

Após olharem a casa, o denunciado RONI pegou LEANDRO pela camisa e tentou atirar na cabeça dele, todavia a arma falhou. Com isso, o adolescente "SANGUINHA" disse que ele atiraria.

Ato contínuo, o adolescente "SANGUINHA", com a arma que portava, efetuou 03 disparos contra LEANDRO, causando-lhe a morte, sendo que, neste intervalo, MICAELE, que já estava sendo contida pelo primeiro, conseguiu se desvencilhar e fugir, só não tendo sido executada em razão de sua fuga.

O denunciado RONI e

o adolescente "SANGUINHA" mataram LEANDRO e tentaram matar MICAELE a mando dos denunciados UARLES e MAYRA,

em razão destes acreditarem que a vítima ainda vendia drogas para “DE DO PULA-PULA” sendo que os acusados compunham grupo de traficantes rival.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Ora, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 285/287), pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio de (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 31
3/327) e pelo Laudo de Exame Cadavérico (Id. 3589683, Vol. 01, p. 337), que não deixam dúvidas sobre a existência do crime.

Por sua vez, no tocante à autoria delitiva, interrogado em Juízo (Id. 3589683, mídia anexa), o acusado declarou que
conheceu RONI por telefone; que teve um relacionamento com MAYRA; que MAYRA o visitava no presídio
; que MAYRA tinha envolvimento com tráfico; que, na época dos fatos, estava preso na Bahia;
que tinha um celular na cela; que usava o telefone para traficar; que não tem envolvimento com a morte de Leandro
.

Por sua vez, em seu interrogatório na esfera judicial (Id. 3589683, mídia anexa), a acusada MAYRA DA CONCEIÇÃO MANGO negou a prática delitiva; tendo declarado que traficava; que não sabe o motivo de RONI ter matado LEANDRO; que tem relacionamento afetivo com UARLES e o visitava no presídio; que UARLES não tem envolvimento com a morte de Leandro.

Na condição de informante, RONI CONCEIÇÃO DOS REIS (Id. 3589683, mídia anexa) declarou que matou LEANDRO junto com SANGUINHA, mas negou que UARLES tenha sido o mandante.

No entanto,
por meio da interceptação de conversas telefônicas entre UARLES e MAYRA, restou comprovado que o acusado é o mandante do crime.

Nesse sentido, consta no Relatório Final do Inquérito Policial (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 249/278) que o procedimento de escuta telefônica teve início para investigação do envolvimento de MAYRA DA CONCEIÇÃO MANGO, vulgo “2M" ou "RANI", no homicídio de WILBER PEDRO QUINTILHIANO, ocorrido no final do mês de novembro de 2017, o qual teria sido praticado em razão de tráfico de drogas na cidade de Vila Valério/ES. Durante o curso do procedimento, em 18/12/2017, fora cometido novo homicídio em Vila Valério/ES, em que fora vítima o adolescente LEANDRO MOISÉS RIBEIRO, que teria sido morto por integrar a associação criminosa chefiada por ADEIR CARVALHO DA SILVA, vulgo "Dê Pula-Pula", sendo tal associação rival daquela a que pertence MAYRA.

Nesse contexto, em 18 de dezembro de 2018, as 20h14m, fora captada a primeira conversa relevante entre MAYRA DA CONCEIÇÃO MANGO, vulgo “2M" ou "RANI", e o acusado UARLES DELGADO SILVA, vulgo "COROA" e “PAI”, que tinham um relacionamento amoroso, estando o acusado, na época, preso em um presídio na Bahia.
Durante o diálogo, Uarles aborda sobre a morte de Leandro, expondo que a namorada deste pegou um táxi e foi até a casa dos meninos
. Confiram-se trechos da transcrição de uma conversa entre ambos (Id. 3589683, Vol. 01, pp. 252/253)

“INTERLOCUTOR:
EU FIQUEI SABENDO ‘MEMO’ QUE A NAMORADA VIU O MENINO LÁ, AI A NAMORADO DO MENINO PEGOU O TAXI, NÃO TEM
? ALVO: HUM

INTERLOCUTOR: AI FORAM BEM LÁ NA CASA DO MENINO DE TAXI, PAROU BEM NA FRENTE. E TAVA LÁ NA CASA DO MENINO BEM DE TAXI ALVO: HURUN

INTERLOCUTOR: MAS FOI A MENINA QUE FOI LÁ DE TAXI

ALVO: FOI NÉ?

INTERLOCUTOR: PORRA

ALVO: VAGABUNDA PAI: HUMMM... TAMBÉM TIPO COMO... AINDA FALEI MANO...NÃO..NÃO NÉ? MAS COMO QUE FALOU QUE.. NÃO NUM SEI O QUE, A FERRAMENTA TÁ TUDO ALI DÁ PRA BATER A MASSEIRA, DÁ PRA BATER A MASSEIRA.. TÁ LIGADO?

2M: ÉÉÉ

PAI: (DISSE ALGO QUE NÃO DEU PRA ENTENDER PRA TRANSCREVER) FODA MEU IRMÃO (?? LÁ É FODA MEU IRMÃO??)...
TEM QUE FAZER O NEGÓCIO CERTO
MANO.. TINHA QUE.. POOOORRA.. TINHA QUE FAZER O NEGÓCIO CERTO MANO.. TINHA QUE PORRA..
DEIXAR A MASSA NO JEITO PRA NA HORA QUE BATER NA PARADE BATER CERTINHA.. BATÊ E NÃO CAI NÃO.
.. MAS POORRA.. É FODA.

2M: É MEU AMOR.. NOSSA SENHORA JESUS O CAGAÇO QUE PASSEI...

PAI: PORQUE ?

2M: A OLHA LÁ QUE EU TE FALEI

PAI: HEIM..

2M: PELO WHATSS.. OI?

PAI: DEPOIS TROCA IDÉIA .. TCHAU.”

Nesse prisma, verifica-se que, ao tratar da “massa”, o acusado UARLES DELGADO SILVA (INTERLOCUTOR E PAI), na verdade, está se referindo ao crime, cuja execução não foi realizada da maneira planejada, visto que a “menina”, ou seja, a namorada da vítima, MICAELE SOUZA DOS SANTO, acabou por apontar a casa do executor.

Diante de tal cenário, cumpre destacar qu
e, em seu depoimento na esfera inquisitorial (Id. 3589683, Vol. 02, pp. 359/361), MICAELE SOUZA DOS SANTOS, namorada da vítima, declarou que “antes da morte, Leandro comentou que foi abordado por alguns indivíduos que perguntaram se ele estava vendendo drogas para o "DE"; que Leandro respondeu-lhes que tinha parado de vender para o “DE”; que o cara disse que era para ele parar de vender no morro, pois agora o local seria ponto deles; que já ouviu falar de 2M e pode dizer que ela é a chefe desses indivíduos: "falaram que agora ela está comandando o morro”.

Por sua vez, no âmbito policial (Id. 3589683, Vol. 02, p. 363), a testemunha NAIELE SOUZA DOS SANTOS, irmã de MICAELE SOUZA DOS SANTOS, declarou que os rapazes mataram Leandro por acreditar que ele estivesse vendendo drogas para "DÊ"; que os mesmos rapazes que mataram Leandro já o tinham ameaçado antes; que não sabe dizer se Leandro realmente vendia drogas para "DÊ"; que a “2M” é a dona da boca de fumo da qual fazem parte os dois assassinos; que acredita que, juntamente com sua irmã, também seria morta naquela ocasião; que o Roni e o grupo falavam que o morro era deles; que eles estavam traficando constantemente no local; que 2M anda armada e dá as ordens para o restante.

É de se destacar, ainda, que a prova testemunhal comprova a ligação entre RONI e o acusado UARLES, sendo que este, encontrando-se ergastulado, mantinha contato com o comparsa e demais integrantes do grupo criminoso por meio de telefone.

Sabatinada na esfera judicial (Id. 3589683, mídia anexa), a testemunha RAFAELA RÚBIA SCHMIDT declarou
que Roni tinha envolvimento no tráfico e que ele tinha ligação com UARLES; que já ouviu RONI falando ao telefone diversas vezes com UARLES
; que ouviu comentários de que o RONI tinha matado Leandro; que acredita que SANGUINHA fazia parte do grupo de MAYRA.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com a prova testemunhal, a motivação do crime seria a guerra pelo tráfico de drogas, eis que a vítima integrava grupo de traficantes liderado por “DE DO PULA-PULA”, rival do grupo comandado pelo apelante.

Nesse sentido, em Juízo, a testemunha MILENA MARQUES CANI (Id. 3589683, mídia anexa) declarou que a vítima estaria traficando com “DE”; que RONI tem envolvimento no assassinato de LEANDRO.

Por sua vez, a testemunha RODRIGO CONCEIÇÃO DOS REIS, irmão de RONI e primo de MAYRA, declarou em Juízo (Id. 3589683, mídia anexa) que RONI matou Leandro; que RONI traficava;
que Leandro traficava para “DE”
; que RONI falou que estava junto com outra pessoa quando matou LEANDRO; que RONI falou que matou Leandro junto com SANGUINHA.

Nesse panorama, não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, porquanto restou demonstrado que
o acusado foi o mandante do crime, visto que, de dentro do presídio, comandava o grupo criminoso por meio de ligações e mensagens, tendo como braço direito
Mayara da Conceição Mango, de quem recebia visitas na unidade prisional, e o menor Roni
, tendo sido comprovado,
por meio de ligação telefônica legalmente interceptada, uma conversa entre o acusado e Mayara, na qual tratam sobre a morte da vítima Leandro, que estava envolvido com o tráfico de drogas na região, em grupo rival ao comandado pelo acusado
.

É de se destacar que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.).

Desta feita,
“ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, como ocorreu na espécie”.
(REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, não há como acolher o pleito de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do artigo 121, § 2º, do Código Penal.

É de se frisar que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes”.(AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

No caso em tela, restou comprovado que o apelante foi o mandante do crime, que teria sido motivado por disputa de tráfico de drogas, restando demonstrada, portanto, a qualificadora do motivo fútil.

De igual modo, presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o autor do crime, Roni, pegou a vítima pela camisa, enquanto o coautor Sanguinha efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra a referida, tornado impossível a defesa do ofendido.

Ultrapassado tal ponto, não comporta acolhimento a tese de que a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, configura manifesto
bis in idem.

Isto porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que
“No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância”. (AgRg no REsp n. 2.050.876/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Assim sendo
, “havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (AgRg no HC n. 797.749/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

À luz de tal diretriz, não há falar em
bis in idem
, eis que o Juízo primevo, de forma escorreita, utilizou o motivo torpe para qualificar o crime e majorar a reprimenda basal na primeira fase da dosimetria, enquanto o cometimento do delito com recurso que dificultou a defesa da vítima fora utilizado como agravante, a fim de exasperar a pena na etapa intermediária do cálculo dosimétrico.

Por fim, na esteira do posicionamento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Não viola o art. 387, § 2º, do CPP, a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu.” (REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)